Tribunal: TJMT
Processo: 0000091-23.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000091-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERMINIO VICENTE GOMES - CPF: 046.018.311-72 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA RODRIGUES GOMES - CPF: 970.223.301-15 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: HERMINIO VICENTE GOMES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TRATAMENTO HOME CARE E TÉCNICO DE ENFERMAGEM – RECUSA INJUSTIFICADA – TRATAMENTO INDICADO POR PROFISISONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA – PRESERVAÇÃO DO BEM MAIOR (VIDA) - CUSTEIO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS UTILIZADOS NO HOME CARE – AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL OU LEGAL EXPRESSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Consoante entendimento jurisprudencial do STJ “
O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor.
”
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ).

Demonstrada, por meio de parecer médico, a necessidade de acompanhamento
Home Care
, há de ser mantida a sentença que determinou o tratamento com a disponibilização de cuidados integrais por técnico de enfermagem.

Havendo previsão contratual expressa no sentido de que todo e qualquer medicamento de via oral e/ou uso crônico, bem como alimentação suplementos alimentares deverão ser adquiridos e administrados pela família do paciente, não há como impor à apelante o fornecimento dos medicamentos e alimentação enteral, já que aquela não se comprometeu contratualmente a prestar tal obrigação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da sentença proferida na
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido n. 0000091-23.2019.8.11.0041

ajuizada por
HERMINIO VICENTE GOMES
que julgou procedentes os pedidos formulados na
inicial para determinar que a requerida forneça o serviço/tratamento via home care, juntamente com enfermeiros, medicamentos, alimentação por via infusão enteral, inclusive, e se necessário, internação hospitalar, bem como confirmou a tutela antecipada concedida.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00, com fundamento no artigo 85, § 2º c/c § 8º, do CPC/15.

Alega a recorrente que deve
ser aplicado o princípio da especialidade ou especificidade da matéria, prevalecendo no caso em apreço a aplicação da Lei 9.656/98, uma vez que o CDC deve ser aplicado subsidiariamente nas relações de consumo entre as mantenedoras dos planos de saúde e seus usuários, nos termos do art. 35-G da Lei 9.656/98, afastando-se a sua incidência no momento da aplicação da norma ao caso concreto.

Sustenta que o tratamento domiciliar
home care
consiste em mera liberalidade da apelante, não constituindo em obrigação legal o seu fornecimento pelos planos de saúde, conforme disposições da ANS e da Lei nº 9.656/98.

Ressalta as diferenças entre atendimento domiciliar e internação domiciliar, sugerindo que o caso da agravada se enquadra como sendo de atendimento domiciliar (caso de média complexidade), não necessitando da assistência de um técnico de enfermagem 24 horas por dia.

Salienta que o apelado não possui indicação médica para internação domiciliar com serviços de enfermagem 24 horas, necessitando apenas de atendimento domiciliar, o qual a Unimed Cuiabá jamais se negou a fornecer.

Destaca que os medicamentos de uso domiciliar e insumos (curativos) solicitados, não fazem parte de cobertura obrigatória do plano de saúde em casos de atendimento domiciliar, nem mesmo em ambiente hospitalar.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença para julgar a ação totalmente improcedente.

Sem contrarrazões (ID
173298152
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
173297737
), que o autor/apelado, nascido em 25/10/1941, é beneficiário do plano de saúde fornecido pela requerida, através do Contrato UNIMED PLUS nº 4128, aderido em 31/07/2003, BEM COMO O CONTRATO Qualific home care, referente ao atendimento domiciliar de ID
173297739
.

Consta dos autos que o autor se encontra
acamado e o relatório médico enquadra-se no Rankin 4 na escala de AVC, definido por incapacidade grave, incapaz de atender suas necessidades físicas sem assistência, bem como está traqueostomizado, com necessária higiene brônquica diária para melhora respiratória, e é alimentado por bomba de infusão gastrostomia,
conforme relatório médico de ID
173297739
.

Alegou que a requerida cessou o acompanhamento 24 horas de técnico de enfermagem, sendo que em 04/01/2019 a médica intensivista, Dra. Maria Fernanda S. Ferreira, emitiu relatório médico destacando além de inúmeras enfermidades, a necessidade de cuidados integrais por técnicos de enfermagem e de equipe multiprofissional, via
home
care (ID 173297739).

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a concessão da obrigação de fazer de prestação de serviços Home Care, com técnico de enfermagem por 24 horas, avaliação médica semanal; fornecimento de medicamento de úlcera por pressão e os curativos medicamentosos, fisioterapia e fonoaudiologia diária e a manutenção de medicamentos e alimentação especial.

Na decisão do ID 173297740, fora concedida a tutela de urgência.

Dessa decisão, a requerida interpôs recurso de agravo de instrumento nº 1001318-57.2019.8.11.0000, o qual foi parcialmente provido apenas para que fosse procedida nova avaliação, no prazo máximo de 30 dias, da necessidade de um técnico de enfermagem à disposição do agravado em tempo integral (ID 173297743).

Na contestação, a requerida sustentou que todos os cuidados médicos e multidisciplinares foram e estão sendo levados a efeito pela equipe de atendimento domiciliar, ou seja, que não houve a interrupção dos serviços, mas apenas a melhora no quadro clínico do autor, ensejando a redução dos serviços; que quem indica a internação hospitalar/domiciliar e a respectiva alta/liberação é o médico assistente da paciente, não possuindo qualquer interferência da ré; que as atividades básicas de higiene, alimentação, vestuário, etc., devem ser exercidas por cuidador familiar e não por técnico de enfermagem 24 horas; que atendeu expressamente o que fora contratado; que inexiste ato ilícito e consequentemente dano moral passível de indenização. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Ao apreciar o feito, a juíza
Dra. Edna Ederli Coutinho
, julgou procedente demanda, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

De início, vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, sendo irrelevante a discussão acerca da aplicação ou não das disposições contidas na Lei nº 9.656/1998.

Nesse sentido:

"
Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor
." (
STJ - AgRg no AREsp 273.368/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2013, DJe de 22/03/2013
).

Desta feita, não há falar-se em prevalência da Lei nº 9.656/98 em detrimento da legislação consumerista.

Cuida-se inclusive de matéria sumulada: “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
” - Súmula 469 do STJ.

Assim, conquanto seja lícito à empresa prestadora de assistência à saúde estabelecer limites em suas avenças, tratando-se de relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não comprometer a natureza e finalidade do contrato.

No caso, embora a apelante alegue que o tratamento domiciliar não faz parte dos serviços cobertos pelo plano de saúde, conforme
item 12.1. "b", da cláusula XII
, do contrato havido entre as partes (ID 173297739), o que se sobreleva é a imprescindibilidade do serviço de
home care
para a melhora da saúde e da qualidade de vida do paciente, aliado, é claro, à circunstância de a internação domiciliar constituir-se como desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto e que não pode ser limitado pela operadora de plano de saúde.

Nesse sentido, verifica-se que os relatórios médicos e de enfermagem (ID’s 173297739), indicam que o autor/apelado é portador de sequelas de AVC hemorrágico e comorbidades, traqueomizado, recebendo dieta por gastrostomia e em ventilação mecânica domiciliar, conforme declaração médica da Dra. Maria de Los Angeles C. Garcia – CRM/MT 1848 – Coordenadora Médica Qualific Cuiabá (ID 173297739 – pg. 52).

Além disso, a tomografia computadorizada de crânio, realizada em 2018, indica que o autor/apelado ainda sofre de “altromatose vertebro-basilar e carotídea; alterações involutivas córtico-subcorticais difusas, notando-se focos de glicose microangiopatica na substancia branca profunda bilateralmente e leve proeminência compensatória do sistema ventricular supratentorial e área de hipodensidade associado a perda volumétrica do parênquima encefálico na região parieto-occpital à esquerda, ocasionado dilatação assimétrica do respectivo corno occipital do ventrículo lateral, muito provavelmente relacionado a quadro isquêmico crônico”, conforme laudo médico de ID 173297739 – pg. 62.

Deveras, a
imprescindibilidade do tratamento do apelado na modalidade
home care
foi plenamente atestada pelas declarações médicas de ID’s
173297739
.

Salienta-se que já é assente o entendimento nesta Corte e no colendo STJ, que o
home care
se trata, na verdade, de desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto e de que é abusiva a cláusula obstativa de prestação dos serviços de internação domiciliar quando esta se mostra indispensável ao tratamento do segurado.

Por outro lado, tal modalidade de internação também beneficia o paciente, com a diminuição dos riscos de infecção, além de a circunstância da proximidade com os entes familiares propiciar maior interação e manutenção do vínculo afetivo, contribuindo sobremaneira para a recuperação do autor.

Além disso, o serviço home care não é um simples tratamento domiciliar, se assemelha à internação hospitalar, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação, sendo que o tratamento se apresenta como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela operadora do plano.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. HERDEIROS. TRANSMISSIBILIDADE.
HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA.
ABUSIVIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 3. O direito à indenização por danos morais possui caráter patrimonial, sendo, portanto, transmissível aos sucessores do falecido. 4.
É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do CC), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente
. 5. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no REsp 1733827/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 01/03/2019)
g.n.

Assim, não há que se falar em mera liberalidade, mas sim de efetiva obrigação, e
se há laudo no sentido da necessidade de cuidados especiais de pessoal qualificado para sua manipulação bem como manutenção dos cuidados paliativos em sua casa (
home care
) por pessoal qualificado por tempo indeterminado.

Sobre a matéria, recentes julgados do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE. TRATAMENTO SOLICITADO PELO MÉDICO.
REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, configurando-se indevida inovação recursal. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no REsp 1756556/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
1. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO. SÚMULA 83/STJ.
2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 3. PRETENSÃO DA PARTE AGRAVADA DE CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE À MULTA DO ART. 1021, § 4º, DO CPC/2015. IMPROCEDÊNCIA. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada por esta Corte, no sentido de que, "ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgRg no AREsp n. 624.402/RJ, Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 26/3/2015). 2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não ocorre no presente caso. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ,

AgInt no AREsp 1348606/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 19/12/2018) g.n.

A jurisprudência desta Corte não destoa:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE -
INSURGÊNCIA QUANTO AO DEFERIMENTO DA LIMINAR
QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE), SOB PENA DE MULTA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
a) Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
b) O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto. c) Todo e qualquer plano ou seguro de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos. d) O dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à vida do autor, cuja moléstia que o assola impõe sérias dificuldades a sua qualidade de vida.
e) Incontroverso também, que a emergência restou demonstrada, na medida em que se comprovou, por meio dos relatórios médicos apresentados (ID 11207236 dos autos principais), que o agravado é portador de FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA, doença rara e sem cura que demanda cuidados especiais e permanentes.”

(TJ/MT, RAI nº 1000715-18.2018.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 27/6/2018, publicado em 29/6/2018) g.n.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO – DIREITO À SAÚDE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Ademais, na maioria das vezes, o uso off-label de um medicamento é essencialmente necessário e correto, dependendo tão-somente do entendimento do médico-assistente.”
(RAI nº 70069402766, 5ª CC, TJ-RS, Rel.: Jorge A. P. Gailhard, j. em 31/08/2016) Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o deferimento da tutela de urgência para que seja disponibilizado o tratamento indicado por médico especialista, diante da prevalência do direito à saúde do paciente.”
(
TJ/MT, RAI nº 1012649-70.2018.8.11.0000, Quinta Câmara, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 08/02/2019 publicado em 13/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO MEDICAÇÃO – PALBOCICLIBE -
Neoplastia Maligna na Mama
- INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde. ”
(TJ/MT, RAI nº 1013768-66.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 30/01/2019)

Desse modo, conforme atestam os relatórios e pareceres médicos que apontam para a necessidade de que o tratamento do autor/apelado seja feito por meio de internação na modalidade domiciliar
(home care)
, bem como cuidados integrais com técnico de enfermagem, deve ser mantida a sentença neste ponto.

No que diz respeito aos insumos domiciliares (medicamentos e alimentação via infusão enteral
)
, verifica-se que consta da cópia do Termo de Adesão ao Programa de Atenção Domiciliar – QUALIFIC, apresentado pela parte autora, que “
é de total responsabilidade da família do paciente providenciar medicamentos, tratamentos e serviços não cobertos pelo plano de saúde, especialmente os medicamentos via oral e/ou de uso crônico e suplementos alimentares de via oral ou espessante alimentar
” (ID 173297739), e a cláusula está redigida de forma clara e de fácil compreensão, atendendo ao disposto no art. 54, §4°, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não há fundamento legal ou contratual capaz de sustentar a imposição feita pela sentença à apelante de fornecimento dos medicamentos e alimentação, apesar de a internação domiciliar configurar uma extensão do tratamento hospitalar, o custeio dos citados itens é ônus do paciente e não do plano de saúde.

Logo, neste ponto, deve ser reformada a sentença para afastar o custeio pelo plano de saúde de
medicamentos e alimentação por via infusão enteral.

Ante o exposto
, dou parcial provimento ao recurso
apenas para afastar a obrigação de custeio de medicamentos e alimentação enteral.
Julgada parcialmente procedente a demanda, devem ser readequados os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023